Tribunal: TJDFT
Processo: 0730039-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo José Neves Cruz contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 102115946, pp. 1-2, do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Criseida Schunck Rodrigues em seu desfavor, processo n. 0091362-02.2009.8.07.0001, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público de bens de propriedade do executado, que se encontrem no imóvel localizado ao SHCGN 705, Bloco E, casa 19, aos quais não comprove a pessoa identificada como ex-esposa do executado/agravante, Sra. Daiane Roseline da Silva, de pronto, serem de sua propriedade. Inconformado, o executado/agravante, em razões recursais (Id 29114560, pp. 3-8), aduz se tratar de cumprimento de sentença movido por Criseida Schunck Rodrigues em seu desfavor, para a obtenção da quantia de R$ 1.437.981,28 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos). Diz que assegurar o pagamento dessa quantia alguns valores e objetos de sua propriedade já foram penhorados, contudo, sabendo que o processo executivo busca valores elevados, a agravada solicita com insistência pedidos de penhoras de objetos em residências de partes alheias à demanda como, por exemplo, a de sua ex-esposa ou de seus pais. Cita, como exemplos, os mandados de penhora n. 10261140, 93705985, 93710665, destacando que os oficiais de justiça não encontraram bens passíveis de penhora, pois os objetos localizados são de propriedade de sua ex-mulher ou de seus pais, que nada tem a ver com a dívida excutida. Afirma não fazer sentido continuar determinando a penhora e avaliação de objetos em propriedade de pessoas estranhas à demanda. Diz que a situação é vexatória. Com base nesses fundamentos, pede a concessão de tutela antecipada recursal para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo para tornar definitiva a decisão liminar, impedindo a expedição de mandado de penhora para a casa de pessoas diversas da pessoa do agravante. O agravante comprova o recolhimento do preparo nos Ids 29114562 e 29114563. É o relato do necessário. Decido. Como brevemente relatado, resume-se a insurgência do agravante a impedir a expedição de mandado de penhora e avaliação para localização de bens de sua propriedade no endereço de sua ex-mulher (SHCGN 705, Bloco E, casa 19) e de seus pais, porquanto, segundo argumenta, tal postura é inócua, porque viola sua dignidade como devedor e não favorece a eficiência processual. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Da análise dos autos de referência, processo n. 0091362-02.2009.8.07.0001, verifico que a questão impugnada, neste recurso, objeto da decisão agravada, qual seja, a penhora e avaliação de bens imóveis que guarnecem a residência da ex-esposa do agravante, é matéria preclusa por ter sido objeto de análise tanto pelo juízo de origem quanto em grau recursal no âmbito do agravo de instrumento n. 0709534-23.2021.8.07.0000, distribuído a esta relatoria e julgado em definitivo pela 1a Turma Cível deste TJDFT, conforme consta do Id 101653868 do processo de referência. No voto condutor do referido agravo de instrumento, consignei que a dificuldade de localização de bens penhoráveis milita em desfavor do agravado, que deixa de colaborar para que o processo tenha célere e eficaz desenvolvimento. Sua ação em nada colaborativa autoriza a presunção de que esteja a ocultar patrimônio no imóvel onde residem seus filhos e a mãe deles, a Sra. Dayane. Quanto a ela, em embargos de terceiros, desde que comprove ser titular de domínio, poderá desconstituir eventual constrição judicial que venha a incidir sobre bens de sua propriedade (Id 101653868, p. 11, do processo de referência). Ou seja, a pertinência da penhora de bens pessoais do agravante/executado na casa de sua ex-esposa ou mesmo de outras pessoas, a exemplo de seus pais, em que sejam localizados bens passíveis de penhora de sua titularidade, foi apreciada pelo tribunal. No referido recurso, que foi interposto pela exequente, ora agravada, o agravante/executado não exerceu sua faculdade de contrarrazoar tempestivamente, de modo a se contrapor às matérias ali delineadas. No julgamento do agravo de instrumento, cujo acórdão transitou em julgado em 26/8/2021, a ementa que resume o aresto ficou redigida da seguinte forma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM IMÓVEL ONDE RESIDEM OS FILHOS DO DEVEDOR E A MÃE DELES, SUPOSTAMENTE SUA ATUAL COMPANHEIRA. LOCAL DE PROVÁVEL RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. PROVA INDICIÁRIA. CONVICÇÃO EXTRAÍDA DE ELEMENTOS DIVERSOS REUNIDOS AOS AUTOS, INCLUSIVE POR DECLARAÇÃO DESAUTORIZADA DE QUE O EXECUTADO ALI NÃO MAIS RESIDE. SEPARAÇÃO DO CASAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. OCULTAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE AFERIDA PORQUE NÃO DEMONSTRADO, POR QUALQUER MEIO, NÃO PERTENCEREM AO EXECUTADO DIVERSAS COISAS DE MESMA NATUREZA, ESPÉCIE E UTILIDADE ENCONTRADAS NO IMÓVEL, ALÉM DE OUTRAS ALI ENCONTRADAS DE CONSIDERÁVEL VALOR. LOCAL, ONDE, EM OUTRO PROCESSO, FOI INTIMADO O DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do art. 833, II, do CPC, extrai-se, a contrario sensu, serem penhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, se de elevado valor ou quando ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Havendo nos autos fortes indícios de que esteja o agravado a residir no imóvel onde moram seus filhos e a mãe deles, pessoa que se qualifica como ex-companheira do devedor, consubstanciada está prova indiciária autorizadora da expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens ali encontrados. Evidências extraídas do fato de ter sido ele, o executado, intimado no local em outro processo, conquanto frustrada sua intimação nos presentes autos à conta da informação dada por sua ex-convivente de que estavam separados e o devedor não mais residia com a família. 3. Prova indiciária que também resulta da inferência de que no imóvel estão guardados bens diversos pertencentes ao devedor pela curiosa existência no local de diversos bens da mesma espécie, natureza, função e utilidade, como duas máquinas de lavar. Particularidades do caso concreto que autorizam a penhora das coisas de valor elevado que ali se encontrem ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida (art. 833, II, CPC). 4. A ex-companheira, para defesa dos bens que simplesmente alega serem de sua propriedade, viável a oposição de embargos de terceiros para, mediante prova de titularidade de domínio, desconstituir constrição judicial que eventualmente venha a incidir sobre o que integra seu patrimônio. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1357575, 07095342320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, mostra-se evidente a pretensão do agravante em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e nesta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de matéria passível de nova cognição, caso expedido novo mandado de penhora e avaliação de bens no endereço da ex-esposa do recorrente ou no de seus pais. Com efeito, faz-se mister dizer que a decisão agravada, expressamente, consignou ter sido proferida nos termos da decisão do Tribunal ID 101653868 (Id 102115946), ou seja, em observância ao quanto determinado pela e. 1a Turma deste TJDFT no julgamento do agravo de instrumento n. 0709534-23.2021.8.07.0000. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto almeja o agravante alterar questões já decididas pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim diz: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A insatisfação do agravante/executado com a deliberação contrária a seu interesse empreendida no agravo de instrumento n. 0709534-23.2021.8.07.0000 poderia ser expressa em recurso para o c. STJ, mas não foi, porque o recurso está arquivado definitivamente. Inviável a reagitação da questão novamente nesta instância, porque manifestação definitiva houve sobre a questão e o juízo de origem, proferiu nova decisão nos estritos termos da resolução empreendida pelo colegiado da 1a Turma Cível em recurso anteriormente manejado pela exequente e não contrariado pelo executado, ora recorrente neste agravo de instrumento. É inegável a preclusão e manifesta a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e IX[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, para rediscussão de questão preclusa. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;